Tribunal: STF
Processo: MS 29082
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE EFETIVAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. EMOLUMENTOS RECEBIDOS POR INTERINOS. APLICAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.